Tribunal: TJDFT
Processo: 0702145-33.2025.8.07.0004
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADA. OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO APRESENTADOS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA INSTÂNCIA RECURSAL. PLEITO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PEDIDO RELACIONADO À INSTRUÇÃO PROCESSUAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível e Criminal do Gama que reconheceu a incompetência do Juízo e extinguiu o processo sem julgamento do mérito
2. Na origem o autor, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos materiais e morais em face da Recorrida argumentando, em suma, que adquiriu passagem aérea saindo de Brasília com destino ao Rio de Janeiro, mas o voo teria sofrido atraso superior a seis horas.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 71121232). Contrarrazões apresentadas (Id n. 71121238).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da ocorrência de omissão e reanálise da competência do Juízo.
5. Em suas razões recursais, o Recorrente afirma que teria havido omissão em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais. Aduz que o seu pedido de fornecimento de declaração de contingência foi incidental e seria cabível a sua análise no âmbito dos Juizados. Requer a anulação da sentença para o prosseguimento do feito na instância de origem.
6. Em contrarrazões, a Recorrida alega que há carência de ação, pois o Recorrente não teria buscado solução extrajudicial. Defende que o Juízo não seria competente por haver ação conexa em tramitação (processo n. 0702143-63.2025.8.07.0004), que não houve falha na prestação do serviço e que os pedidos são improcedentes.
7. Inexistindo previsão na legislação que condicione o direito de ação ao prévio requerimento extrajudicial, nos casos de indenização por danos materiais ou morais, não há que se falar em carência de ação em virtude de o Recorrente não terem buscado a reparação extrajudicialmente. Preliminar de falta de interesse de agir rejeitada.
8. No tocante ao cabimento do recurso inominado, o art. 41 da Lei 9.099/95 prevê que “Da sentença, excetuada a homologatória de conciliação ou laudo arbitral, caberá recurso para o próprio Juizado.”. Por sua vez, dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para “II- suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;”.
9. Considerando que não houve manifestação do juízo de origem em relação aos pedidos de indenização por danos materiais e morais, incumbia ao Recorrente apresentar embargos de declaração com a finalidade de ver sanada a omissão por ele indicada, restando evidente o não cabimento do instrumento escolhido. Por tal razão, o recurso não será conhecido nesse ponto.
10. Quanto ao pedido de exibição de documento formulado pelo Recorrente em sua exordial, constata-se que se trata de simples requerimento para que a parte Recorrida apresente documento necessário à instrução processual, o que guarda total compatibilidade com o rito dos Juizados Especiais, especialmente porque ligado a possiblidade de inversão do ônus da prova prevista no art. 6o, VIII, do CDC, o que deverá ser avaliado oportunamente na instância primeira. Portanto, a despeito das razões expostas na sentença, não há que se falar em incompetência do Juízo, devendo o processo retornar à origem, inclusive para a análise da existência ou não de ação conexa, consoante indicado pela Recorrida.
11. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada para o regular prosseguimento do feito.
12. Sem custas e sem honorários advocatícios.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.